Tribunal: TJSP
Processo: 2053328-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AUTORA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – RENDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – BENESSE QUE PODE SER REVISTA EM- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.